Tribunal: TJMT
Processo: 1005024-04.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005024-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), R M BRASILEIRO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 30.299.431/0001-61 (AGRAVANTE), META CONSULTORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 54.363.337/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR FIDUCIÁRIO EXTRACONCURSAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. BEM DE CAPITAL. ESSENCIALIDADE NÃO COMPROVADA. VEÍCULO ADQUIRIDO ÀS VÉSPERAS DO PEDIDO. INCREMENTO DA ATIVIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de bens da recuperanda, inclusive veículo objeto de alienação fiduciária, obstando sua retirada pelo credor fiduciário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a decisão que não conheceu embargos de declaração por intempestividade, sem prévia intimação válida de credor fiduciário extraconcursal; (ii) saber se o veículo adquirido pela recuperanda às vésperas do pedido de recuperação judicial pode ser considerado bem de capital essencial à atividade empresarial, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. O credor fiduciário extraconcursal, não arrolado na relação de credores e sem patrono constituído nos autos, não se submete ao regime de intimação por publicação aplicável aos credores concursais, sendo imprescindível sua ciência inequívoca para a fluência dos prazos processuais, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.

Os embargos de declaração opostos antes mesmo da publicação do edital de credores devem ser considerados tempestivos, nos termos do art. 218, §4º, do CPC, impondo-se o reconhecimento da nulidade da decisão que deixou de apreciá-los.

A proteção conferida ao credor fiduciário pelo art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 somente pode ser excepcionada mediante demonstração concreta da essencialidade do bem, a qual exige prova técnica robusta quanto à indispensabilidade do ativo à atividade empresarial.

A aquisição do veículo apenas três meses antes do pedido recuperacional evidencia tratar-se de incremento patrimonial, e não de bem estrutural indispensável, afastando o requisito da essencialidade.

A prova produzida limita-se à constatação de uso do bem, sem demonstrar sua inserção indispensável na cadeia produtiva ou a inexistência de alternativas operacionais, ônus que incumbia à recuperanda.

A manutenção da essencialidade, sem comprovação técnica idônea, compromete a segurança jurídica do sistema de garantias e desvirtua o regime legal da alienação fiduciária, transferindo indevidamente ao credor os riscos da atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. O credor fiduciário extraconcursal não se sujeita à intimação presumida por publicação, sendo nula a decisão que reconhece a intempestividade de recurso sem prévia ciência inequívoca. 2. A caracterização de bem de capital essencial exige prova concreta da indispensabilidade do ativo, não se configurando quando o bem é adquirido às vésperas do pedido de recuperação judicial e representa mero incremento da atividade empresarial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 218, §4º; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §4º, 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.066.805/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 04.09.2023; STJ, REsp nº 2.057.372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJ-MT, AI nº 1003973-94.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 26.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial n. 1057728-02.2025.8.11.0041,
movida por
R M BRASILEIRO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, que deferiu o pedido de recuperação e reconheceu a essencialidade de todos os bens litados pela recuperanda, ora, agravada, incluindo o veículo identificado como: Volkswagen Saveiro Robust, Placa SPT-3D43, cuja a titularidade é do credor fiduciário, ora agravante (Id. 203232319 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante arguiu preliminarmente quanto a nulidade da decisão agravada, alegando a ausência de intimação válida até a oposição dos aclaratórios.

Sustenta quanto a impossibilidade do veículo ser reconhecido como essencial, se tratando de mero incremento às atividades da devedora.

Continua afirmando que, caso seja mantida a essencialidade, tal ordem deve ser condicionada a suspensão das medidas constritivas ao efetivo cumprimento dos contratos que possuam tais bens como garantia fiduciária.

Narra ainda que, a “
decisum
” deixou de reconhecer que o caráter essencial dos veículos é condicionado à vigência do “
stay period
”.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo, suspendendo os efeitos da decisão e permitindo que o Banco Volkswagen exerça as medidas cabíveis para a reintegração de seu bem, uma vez que foram adquiridos às vésperas do pedido de recuperação judicial da agravada, e, portanto, não pode ser considerada como bem essencial.

No mérito, almeja o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão objurgada, reconhecendo a possibilidade do Banco Volkswagen prosseguir com as medidas constritivas para reaver os bens de sua titularidade, em razão da ausência de comprovação da essencialidade do referido ativo para as atividades da agravada (Id. 344828853).

O recurso foi recebido em 09 de fevereiro de 2026, ocasião em que foi concedido o pedido de efeito suspensivo, suspendendo os efeitos da “
decisum
” atacada, no que se refere ao veículo identificado como:

Volkswagen Saveiro Robust, ano/modelo 2025, placa SPT-3D43
(Id. 345235861).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 350459894).

A parte agravada interpôs agravo interno, atacando a decisão que concedeu o pedido de efeito suspensivo (Id. 346554859).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso,
se manifestou pelo provimento do recurso de agravo interno
, para que seja reformada a decisão proferida por este Relator, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de Origem, reconhecendo a essencialidade de todos os bens listados pela recuperanda, incluindo o veículo objeto da discussão (Id. 352331362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial n. 1057728-02.2025.8.11.0041
, movida por
R M BRASILEIRO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, que deferiu o pedido de recuperação e reconheceu a essencialidade de todos os bens litados pela recuperanda, ora, agravada, incluindo o veículo identificado como: Volkswagen Saveiro Robust, Placa SPT-3D43, cuja a titularidade é do credor fiduciário, ora agravante (Id. 203232319 – ação de origem).

A controvérsia não se resolve mediante aplicação mecânica de dispositivos legais, tampouco pela invocação retórica de princípios abstratos. Exige, ao contrário, análise criteriosa do substrato fático-probatório, interpretação sistemática da legislação de regência à luz das recentes alterações promovidas pela Lei nº 14.112/2020, e sopesamento proporcional dos interesses em conflito, sempre com os olhos voltados à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.

Passo, portanto, ao exame da matéria, enfrentando preliminarmente a questão processual suscitada, para então adentrar o mérito propriamente dito.

A primeira questão que se impõe diz respeito à decisão do Juízo de Origem que
deixou de conhecer os embargos de declaração opostos pelo Banco Volkswagen
, sob o fundamento de intempestividade.

Sustenta o agravante que, na condição de credor extraconcursal não arrolado na relação de credores e sem patronos cadastrados nos autos à época da prolação da decisão embargada, não poderia ter seu prazo recursal contado a partir da mera publicação no Diário da Justiça Eletrônico, aplicando-se, em seu favor, o disposto no artigo 218, §4º, do Código de Processo Civil.

“Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.

(...)

§ 4º Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.”

A recuperanda, em contrapartida, invoca a natureza coletiva e pública do processo recuperacional, sustentando que a publicidade dos atos processuais dispensa intimação pessoal, cabendo ao credor, profissional do mercado, o ônus da vigilância processual.

Razão assiste, neste ponto, ao agravante.

Com efeito, a jurisprudência invocada pelo Juízo de Origem, segundo a qual os credores sujeitos à recuperação judicial não ocupam os polos da relação processual, não sendo partes nem intervenientes, aplica-se, como regra, aos credores concursais, aqueles cujos créditos se submetem aos efeitos do plano de recuperação.

Para esses credores, a publicação do edital previsto no artigo 52 da Lei nº 11.101/2005 constitui marco inicial de ciência inequívoca do processamento do feito, justificando a contagem de prazos a partir das publicações oficiais subsequentes.

“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:

I – nomeará o administrador judicial, observado o disposto no art. 21 desta Lei;

II - determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal e no art. 69 desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º , 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei;

IV – determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores;

V - ordenará a intimação eletrônica do Ministério Público e das Fazendas Públicas federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor, para divulgação aos demais interessados. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º O juiz ordenará a expedição de edital, para publicação no órgão oficial, que conterá:

I – o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial;

II – a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito;

III – a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do art. 7º , § 1º , desta Lei, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do art. 55 desta Lei.

§ 2º Deferido o processamento da recuperação judicial, os credores poderão, a qualquer tempo, requerer a convocação de assembléia-geral para a constituição do Comitê de Credores ou substituição de seus membros, observado o disposto no § 2º do art. 36 desta Lei.

§ 3º No caso do inciso III do caput deste artigo, caberá ao devedor comunicar a suspensão aos juízos competentes.

§ 4º O devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento, salvo se obtiver aprovação da desistência na assembléia-geral de credores.”

Diversa, contudo, é a situação do credor fiduciário titular de crédito extraconcursal.

Por expressa disposição do artigo 49, §3º, da Lei de Recuperação e Falências,
seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
.

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Trata-se de credor que, em regra, sequer integra a relação de credores apresentada pela devedora,
não sendo destinatário do edital de convocação
. Sua vinculação ao processo recuperacional é excepcional e limitada: ocorre apenas quando o juízo universal, no exercício de competência específica e temporalmente delimitada, reconhece a essencialidade do bem gravado, obstando sua retirada durante o período de blindagem.

Nessa condição singular, credor extraconcursal, não arrolado, sem patronos cadastrados, o Banco Volkswagen não poderia ser considerado intimado tacitamente pela simples publicação da decisão no DJE. Aplicar-lhe o regime de contagem de prazos destinado aos credores concursais implicaria violação ao devido processo legal e ao princípio do contraditório, privando-o do direito de recorrer de decisão que, embora proferida em processo de natureza coletiva, atingiu diretamente seu direito de propriedade.

O artigo 218, §4º, do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que "
será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo
". No caso concreto, os embargos de declaração foram opostos em 01/10/2025, antes mesmo da publicação do edital de credores (13/10/2025), evidenciando que o agravante tomou ciência da decisão por meios próprios e exerceu tempestivamente seu direito de impugnação.

A decisão que não conheceu dos aclaratórios, portanto, merece reforma. Os embargos de declaração
devem ser considerados tempestivos e apreciados pelo juízo de origem quanto ao seu mérito, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa
.

REJEITO
, por conseguinte, a preliminar suscitada pela recuperanda, reconhecendo a nulidade da decisão que deixou de conhecer os embargos de declaração por intempestividade.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito propriamente dito, que consiste em definir se o veículo Volkswagen Saveiro Robust, ano/modelo 2025, placa SPT-3D43, adquirido pela recuperanda em 19/03/2025 mediante contrato de financiamento com alienação fiduciária, e objeto de pedido recuperacional ajuizado em 20/06/2025 (exatos três meses depois),
pode ser considerado bem de capital essencial à atividade empresarial, atraindo a proteção excepcional prevista na parte final do §3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005
.

A alienação fiduciária em garantia constitui negócio jurídico de natureza especial, caracterizado pela transferência ao credor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem, permanecendo o devedor como possuidor direto e depositário.

Trata-se de garantia real, calcada na confiança e na segurança jurídica, que permite ao devedor obter condições creditícias mais favoráveis (juros menores, prazos maiores, valores mais elevados) justamente em razão da robustez da proteção conferida ao credor.

O legislador recuperacional, ciente dessa peculiaridade, estabeleceu regime diferenciado para os créditos garantidos por alienação fiduciária.

O caput do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005 submete à recuperação judicial "
todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
". O §3º do mesmo dispositivo, contudo, ressalva expressamente que, tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, "
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
".

Cito:

“§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

A “
ratio legis
” é evidente:
preservar a higidez do sistema de garantias reais, assegurando ao credor fiduciário a possibilidade de retomar o bem em caso de inadimplemento, independentemente do processamento da recuperação judicial
. Trata-se de opção legislativa que visa fomentar o mercado de crédito, garantindo aos agentes financeiros segurança jurídica quanto à recuperação de seus ativos.

A parte final do §3º do artigo 49, todavia, estabelece exceção à regra geral: "
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
".

Eis o cerne da irresignação. Contudo, é certo que a caracterização de determinado bem como "
de capital essencial
" autoriza sua manutenção temporária na posse da recuperanda, mesmo quando gravado com alienação fiduciária, durante o período de blindagem (
stay period
) Trata-se de exceção, que deve ser interpretada restritivamente, sob pena de esvaziar a proteção conferida ao credor fiduciário e comprometer a segurança jurídica do sistema de garantias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em evolução interpretativa consolidada, estabeleceu requisitos cumulativos para que
determinado ativo possa ser considerado bem de capital essencial, atraindo a proteção excepcional do artigo 49, §3º, da LRF
. Conforme assentado no julgamento do AgInt no REsp 2.066.805/SP, são eles:

(i) Corporeidade:
o bem deve ser corpóreo, tangível, não se aplicando a proteção a ativos intangíveis, direitos ou créditos;

(ii) Natureza de bem de capital:
deve tratar-se de bem destinado à produção, e não ao consumo ou à comercialização. Bens consumíveis, perecíveis ou que constituam o produto final da atividade empresarial não se qualificam como bens de capital;

(iii) Inserção na cadeia produtiva:
o bem deve estar efetivamente integrado ao processo produtivo da empresa, sendo utilizado de forma direta e imediata na geração de receitas ou na prestação de serviços que constituem o objeto social;

(iv) Posse da recuperanda:
o bem deve estar na posse da empresa em recuperação, sendo passível de restituição ao credor fiduciário ao término do período de proteção;

(v) Essencialidade:
o bem deve ser indispensável, imprescindível, insubstituível para a continuidade da atividade empresarial. Não basta que seja útil, conveniente ou que facilite as operações; é necessário demonstrar que sua ausência comprometeria de forma relevante ou inviabilizaria o funcionamento da empresa.

Nesse sentido, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS . COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE PROCEDE APENAS AO CONTROLE DE ATOS CONSTRITIVOS QUE ENVOLVAM BENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS. PRECEDENTES . AUSÊNCIA DA HIPÓTESE DO ART. 6º, § 7º-B, DA LEI N. 11.101/2005 . BEM CONSTRITO. AUSÊNCIA DE ESSENCIALIDADE. REVISÃO. SÚMULA N . 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Lei n . 14.112/2020, a seu modo, delimitou a competência do Juízo em que se processa a execução fiscal (a qual não se suspende pelo deferimento da recuperação judicial) para determinar os atos de constrição judicial sobre os bens da recuperanda; e firmou a competência do Juízo da recuperação judicial "para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial". 2.
Com a Lei n . 14.112/2020, o Juízo da execução fiscal, ao determinar o prosseguimento do feito executivo ou, principalmente, a constrição judicial de bem da recuperanda, não adentra indevidamente na competência do Juízo da recuperação judicial
. 3.
A partir da vigência da Lei n . 14.112/2020, o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial
. 4 .
Não se autoriza ao Juízo da recuperação sobrestar ato judicial de constrição, exarado pelo Juízo em que se processa execução fiscal, sobre bem que não se caracterize como "bem de capital"
. 5.
Na hipótese, ficou assentada a ausência de demonstração quanto à essencialidade do valor constrito para a manutenção da atividade empresarial e a não existência de nenhuma indicação de bens em substituição à penhora realizada pelo Juízo da execução fiscal
. 6 . Elidir a conclusão da Corte de origem acerca da essencialidade do bem demanda a análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, consoante Súmula n. 7/STJ. 7. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 2066805 SP 2023/0077362-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2023) (destaquei)

O Enunciado nº 99 da III Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal é expresso ao estabelecer que "
para fins de aplicação da parte final do art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005, é do devedor o ônus da prova da essencialidade do bem
".

Cito:

“
Para fins de aplicação da parte final do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, é do devedor o ônus da prova da essencialidade do bem
.”(CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (CJF). Enunciado nº 99. Disponível em: Acessar enunciado. Acesso em: 20 mar. 2026.) (destaquei)

Não se trata, portanto, de presunção. A essencialidade não decorre automaticamente da natureza da atividade empresarial ou da mera utilização do bem pela recuperanda. Exige demonstração concreta, técnica, individualizada, mediante elementos probatórios idôneos que
permitam ao juízo aferir, com segurança, que a subtração do ativo comprometeria substancialmente a capacidade produtiva da empresa
.

Transportando essas premissas teóricas ao caso concreto, constata-se, de forma inequívoca,
a ausência de demonstração adequada da essencialidade do veículo Volkswagen Saveiro Robust, placa SPT-3D43
.

Inicio pela análise do elemento temporal, que, embora não seja, isoladamente, determinante, reveste-se de significativa relevância indiciária.

O veículo foi adquirido pela recuperanda em
19/03/2025
, mediante contrato de financiamento com alienação fiduciária firmado com o Banco Volkswagen. O pedido de recuperação judicial foi protocolado em
20/06/2025
. Transcorreram, portanto, exatos
03 (três) meses entre a aquisição do bem e o ajuizamento da ação recuperacional
.

Esse dado temporal não pode ser ignorado ou minimizado. Se a empresa RM Brasileiro exercia regularmente suas atividades empresariais antes de março de 2025 e não há nos autos qualquer elemento indicando o contrário, é forçoso concluir que
o veículo em questão não integrava sua estrutura operacional básica e regular
.

Trata-se, quando muito, de incremento patrimonial, de ampliação da capacidade operacional, mas
não de bem estrutural, nuclear, sem o qual a atividade empresarial restaria inviabilizada
.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme e reiterada no sentido de que bens adquiridos às vésperas do pedido de recuperação judicial não podem ser considerados essenciais, configurando mero incremento da atividade.

Aliás, vejamos:

"

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DOS BENS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE – BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – EMPRÉSTIMO CONTRATADO ÀS VÉSPERAS DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS MÓVEIS QUE POSSUEM NATUREZA DIVERSA DA ATIVIDADE DA RECUPERANDA – BENS DE INCREMENTO DA ATIVIDADE QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS ESSENCIAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I -
Claramente se verifica que os bens em questão, que são caminhões de perfil graneleiro, apresentam características e natureza totalmente diversas do contrato social e da atividade da empresa recuperanda
. II -
Os bens que permaneceram em tempo demasiadamente curto na posse da empresa recuperanda (dois meses), não pode ser considerado como essenciais, mas, sim, incremento da atividade econômica, que por sua vez, não atende à proteção estabelecida no parágrafo 3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005
.” (TJ-MT 10039739420228110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022) (destaquei)

O raciocínio desenvolvido no precedente acima, se aplica integralmente ao caso presente. A empresa que se encontra em situação de crise econômico-financeira, a ponto de necessitar do amparo do instituto recuperacional, não realiza, em condições normais, investimentos em ampliação de frota ou aquisição de novos ativos de produção. A aquisição de veículo 03 (três) meses antes do pedido de recuperação, com financiamento bancário, constitui forte indício de que o bem não era, de fato, indispensável à continuidade das operações.

Passo, então, à análise da prova técnica produzida nos autos de origem, invocada pela recuperanda como fundamento da essencialidade.

O laudo de constatação prévia elaborado pelo Instituto MDC Auditoria e Perícia (Id. 346554866), apresentado pela recuperanda em suas contrarrazões e no agravo interno, limita-se a consignar, quanto ao veículo em questão, que este "
encontrava-se à disposição da empresa, para visitação de clientes, entregar de produtos, estava adesivado e em excelentes condições de uso
" (fl. 21 do laudo), vejamos:

Com a devida vênia aos ilustres subscritores do laudo e ao douto magistrado de origem, tal constatação
não é suficiente para caracterizar a essencialidade do bem
.

O perito limitou-se a verificar que o veículo estava sendo utilizado pela empresa e encontrava-se em bom estado de conservação. Não analisou, contudo, os elementos essenciais para aferição da indispensabilidade: (i)
qual a frota total da empresa?
(ii)
quantos veículos são efetivamente necessários para o desempenho das atividades?
(iii)
qual o volume de entregas realizadas mensalmente?
(iv)
qual a frequência de utilização específica deste veículo?
(v)
existem alternativas viáveis (locação, terceirização, utilização de outros veículos da frota) que permitam a continuidade das operações sem este ativo específico?
(vi)
qual o impacto financeiro e operacional concreto que a retirada deste veículo acarretaria?

Nenhuma dessas questões foi respondida pelo laudo pericial.
Não houve análise individualizada
,
técnica
,
pormenorizada da efetiva indispensabilidade do bem
. O perito limitou-se a constatar que
o veículo estava sendo usado
, o que, repita-se,
não se confunde com essencialidade
.

Ademais, a própria natureza da atividade empresarial desenvolvida pela recuperanda fragiliza a tese da essencialidade. Conforme consta da petição inicial da recuperação judicial e do contrato social, a empresa RM Brasileiro atua no ramo de "
compra e venda de caminhões, máquinas, implementos e tratores agrícolas e de construção civil, bem como na comercialização de peças destinadas a equipamentos de grande porte
".

Trata-se, portanto, de atividade eminentemente comercial, de compra e venda, e
não de prestação de serviços de transporte ou logística
. O núcleo da atividade empresarial consiste na intermediação comercial de máquinas e equipamentos agrícolas, não na utilização direta de veículos para transporte de cargas ou prestação de serviços.

Nesse contexto, a classificação do veículo Volkswagen Saveiro Robust, utilitário leve, de pequeno porte, como bem destinado à "
produção
" revela-se tecnicamente
inadequada
. Trata-se, quando muito, de
veículo de apoio administrativo, utilizado para deslocamentos, visitas a clientes, entregas pontuais de peças de pequeno porte
. Não se trata de bem que integre diretamente a cadeia produtiva ou que seja indispensável à geração de receitas.

A recuperanda sustenta que o veículo é "
o único de propriedade da empresa
".

Tal argumento, contudo, não socorre sua pretensão. Primeiro, porque a
unicidade
não se confunde com
essencialidade
. Segundo, porque a própria circunstância de a empresa ter funcionado regularmente até março de 2025 sem possuir veículo próprio demonstra que a atividade empresarial não depende, estruturalmente, da propriedade de automóvel. Terceiro, porque existem alternativas viáveis e menos onerosas ao credor fiduciário, tais como locação de veículos, contratação de serviços de transporte terceirizados, ou mesmo utilização de veículos de sócios ou administradores.

O ônus de demonstrar a inviabilidade dessas alternativas e a absoluta imprescindibilidade do veículo específico era da recuperanda, nos termos do Enunciado nº 99 da III Jornada de Direito Comercial. Tal ônus não foi satisfeito.

A manutenção da decisão que reconheceu genericamente a essencialidade de todos os bens listados pela recuperanda, incluindo veículo adquirido três meses antes do pedido, sem demonstração técnica adequada de sua indispensabilidade, implica grave risco de desvirtuamento do instituto da recuperação judicial.

No caso concreto, a aquisição de veículo mediante financiamento bancário
03 (três) meses antes do pedido de recuperação, seguida da imediata invocação da essencialidade para obstar a retomada pelo credor fiduciário, configura, no mínimo, conduta que se aproxima perigosamente dos limites da boa-fé objetiva e do abuso de direito
.

Permitir que a recuperanda utilize bem de propriedade de terceiro, sem o correspondente adimplemento das obrigações contratuais, sob o pálio da preservação da empresa,
implica transferir ao credor fiduciário o ônus da crise econômica da devedora, esvaziando a garantia real constituída e comprometendo a segurança jurídica do sistema de crédito
.

Este Tribunal tem atuação firme e reiterada no combate à utilização fraudulenta ou abusiva do instituto recuperacional.

A propósito, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO – CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE QUE ABRANGE QUESTÕES RELATIVAS À FRAUDE E ABUSO DO DIREITO – AUMENTO EXORBITANTE DO PASSIVO ÀS VÉSPERAS DO PLEITO RECUPERACIONAL – CARACTERIZAÇÃO DO USO ABUSIVO DO INSTITUTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HIPÓTESE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O controle judicial de legalidade da recuperação judicial abrange questões relativas à fraude e abuso de direito, visto que a intervenção não é um salvo-conduto para as empresas procederem como quiserem e em desconformidade com a lei.
Veementes os indícios de fraude de empresa que eleva seu passivo em mais de 2000% (dois mil por cento) às vésperas do pedido recuperacional, mediante a aquisição de 73 caminhões novos, apesar de possuir somente 5 motoristas. Os elementos constantes dos autos denotam a utilização abusiva do instituto da recuperação judicial, visto que o pleito recuperacional tem por escopo suspender ações movidas contra a empresa
.” (N.U 1015966-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023) (destaquei)

A recuperanda sustenta, em suas contrarrazões e no agravo interno, que compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre a essencialidade de bens e sobre atos constritivos, invocando a “
vis attractiva
” do juízo universal e o princípio da preservação da empresa.

Tal argumentação, embora sedutora em abstrato, não resiste a exame mais acurado, especialmente à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.112/2020 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o legislador reformador, atento aos abusos verificados na prática forense, estabeleceu limites claros e expressos à competência do juízo recuperacional para interferir em execuções de créditos extraconcursais. O artigo 6º, §7º-A, da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, dispõe:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 7º-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)”

A interpretação sistemática desses dispositivos, conjugada com o §3º do artigo 49, conduz à conclusão de que
a competência do juízo recuperacional para deliberar sobre bens de capital essenciais é específica, excepcional e temporalmente delimitada
. Restringe-se ao período de blindagem (
stay period
) e à hipótese de efetiva demonstração da indispensabilidade do bem.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.057.372/MT, relatado pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, enfrentou precisamente essa questão, assentando entendimento que merece transcrição:

“RECURSO ESPECIAL. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA POSTA 2. STAY PERIOD . NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020. OBSERVÂNCIA . 3. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO DAS CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO, POR COMPLETO, DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL. 4 . DECURSO DO STAY PERIOD (NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE. 5 . RECURSO IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.1. Controverte-se no presente recurso especial se, uma vez exaurido o prazo de blindagem estabelecido no § 4º do art. 6º da Lei n . 11.101/2005, a execução de crédito extraconcursal - a qual não se suspende - tem sua tramitação totalmente normalizada, afigurando-se descabida, doravante, a subsistência da restrição prevista na parte final do § 3º do art. 49 da LRF e/ou da de qualquer outra providência exarada pelo Juízo da recuperação judicial destinada a obstar o regular prosseguimento da aludida ação, tal como compreendeu o Tribunal de origem. A questão posta há de considerar, necessariamente, os novos contornos dados pela Lei n . 14.112/2020, que, por expressa determinação legal, tem incidência imediata aos processos pendentes, respeitados, naturalmente, os atos processuais já praticados. 2. Especificamente sobre o stay period, a Lei n . 14.112/2020, sem se afastar da preocupação de que este período de esforços e de sacrifícios impostos [por lei] aos credores não pode subsistir indefinidamente, sob o risco de gerar manifesta iniquidade, estabeleceu que o sobrestamento das execuções de créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial (com vedação dos correlatos atos constritivos) perdurará pelo "prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal".2.1 A lei estabelece a possibilidade de o período de suspensão perdurar por até 360 (trezentos e sessenta) dias . É importante registrar, no ponto, que todos os prazos que gravitam em torno do stay period, para a consecução dos respectivos atos processuais foram mantidos tal como originariamente previstos, ou seja, passíveis de serem realizados - não havendo nenhum evento extraordinário - dentro dos 180 (cento e oitenta) dias incialmente estipulados.2.2 O disposto no inciso Ido § 4º-A do art. 6º da LRF é claro em acentuar que as suspensões das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial e dos prazos prescricionais e a proibição dos correlatos atos constritivos "não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4º deste artigo ou no § 4º do art . 56 desta Lei". Por consequência, o inciso IIdo § 4º-A assinala que o sobrestamento das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial, bem como dos correlatos atos constritivos, persiste durante esse prazo de 30 (trinta dias), dentro do qual o plano de recuperação judicial dos credores deve ser apresentado, caso em que este período de blindagem subsistirá pelo prazo de 180 dias, contados do término do prazo de 180 dias iniciais ou de sua prorrogação, caso não tenha ocorrido a deliberação do plano pela assembleia de credores; ou contados da própria deliberação que rejeitou o plano apresentado pelo devedor. 2.3 O novo regramento ofertado pela Lei n . 14.112/2020, de modo expresso e peremptório, veda a prorrogação do stay period, após a fluência desse período máximo de blindagem (de até 360 dias), estabelecendo uma única exceção: a critério exclusivo dos credores, poderão, findo este prazo sem a deliberação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; ou, por ocasião da rejeição do plano de recuperação judicial, deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no § 5º do art. 56, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado um plano de recuperação judicial de sua autoria. 2 .4 Diante dessa inequívoca mens legis - qual seja, de atribuir aos credores, com exclusividade, findo o prazo máximo de blindagem (de até 360 dias), a decisão de estender ou não o stay period (com todos os efeitos jurídicos daí advindos) - qualquer leitura extensiva à exceção legal (interpretação que sempre deve ser vista com reservas) não pode dispensar a expressa autorização dos credores a esse propósito. 2.5 Em conclusão, a partir da nova sistemática implementada pela Lei n. 14 .112/2020, a extensão do stay period, para além da prorrogação estabelecida no § 4º do art. 6º da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite. Ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do stay period (além da prorrogação estabelecida no § 4º do art. 6º da LRF), seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais que, como demonstrado, são expressas nesse sentido .3. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, exercida, inclusive, depois do decurso do stay period . A partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (afinal se trata de regra processual que cuida de questão afeta à própria competência), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial .3.1 A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (por ocasião do julgamento do REsp 1.758.746/GO) e, posteriormente, a Segunda Seção ( REsp 1 .629.470/MS), na via recursal propugnada (no julgamento do CC 153.473/PR),
adotou o posicionamento de que a avaliação quanto à essencialidade recai unicamente sobre bem de capital, objeto de garantia fiduciária (ou objeto de constrição). Caso não se trate de bem de capital, o bem objeto de constrição ou o bem cedido ou alienado fiduciariamente não fica retido na posse da empresa em recuperação judicial, com esteio na parte final do § 3º do art . 49 da LRF, apresentando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade. Em resumo, definiu-se que "bem de capital" a que a lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, e que, naturalmente, encontre-se em sua posse
.3.2
A competência do Juízo recuperacional para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal restringe-se àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial - a incidir, para a sua caracterização, todas as considerações acima efetuadas -, a ser exercida apenas durante o período de blindagem
.4. Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto. Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias.4 .1 Deveras, se mesmo com o decurso do stay period (e, uma vez concedida a recuperação judicial), a manutenção da atividade empresarial depende da utilização de bem - o qual, em verdade, não é propriamente de sua titularidade - e o correlato credor-proprietário, por outro lado, não tem seu débito devidamente equalizado por qualquer outra forma, esta circunstância fática, além de evidenciar um sério indicativo a respeito da própria inviabilidade de soerguimento da empresa, distorce por completo o modo como o processo recuperacional foi projetado, esvaziando o privilégio legal conferido aos credores extraconcursais, em benefício desmedido à recuperanda e aos credores sujeitos à recuperação judicial. O privilégio legal é conferido não apenas aos chamados "credores-proprietários", mas também a todos os credores que, mesmo após o pedido de recuperação judicial, em valoroso voto de confiança à empresa em dificuldade financeira, manteve ou com ela estabeleceu relações jurídicas creditícias indispensáveis à continuidade da atividade empresarial (aqui incluídos os trabalhadores, fornecedores, etc), sendo, pois, de rigor, sua tempestiva equalização.5. Recurso especial improvido.” (STJ - REsp: 2057372 MT 2021/0037216-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2023) (destaquei)

Portanto, a ideia de "juízo universal" com competência ilimitada para deliberar sobre bens de credores extraconcursais, invocando genericamente o princípio da preservação da empresa, foi expressamente afastada pela reforma legislativa de 2020 e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, sequer houve o transcurso completo do “
stay period
”, de modo que a questão temporal ainda não se coloca. Contudo,
a ausência de demonstração adequada da essencialidade, conjugada com a aquisição recente do bem, autoriza a conclusão de que a decisão de origem extrapolou os limites da competência excepcional conferida ao juízo recuperacional, interferindo indevidamente no direito de propriedade do credor fiduciário
.

A recuperanda, em suas contrarrazões e no agravo interno, invoca precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça que reconheceram a essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária. Sustenta que a data de aquisição não seria, por si só, suficiente para afastar a proteção legal.

Os precedentes invocados, contudo, não socorrem a pretensão da agravada, pois referem-se a situações fáticas substancialmente diversas.

No caso presente, diversamente, trata-se de empresa que atua no ramo de
compra e venda de máquinas e equipamentos agrícolas
, cuja atividade-fim
não consiste no transporte
, mas na
intermediação comercial
. O veículo Saveiro Robust, utilitário leve,
não integra diretamente a cadeia produtiva, sendo utilizado apenas para atividades acessórias (deslocamentos administrativos, visitas a clientes, entregas pontuais de peças)
.

A aplicação analógica de precedentes exige identidade ou, ao menos, similitude relevante entre as situações fáticas. No caso concreto, as diferenças são substanciais e impedem a transposição automática das soluções jurídicas adotadas naqueles julgados.

Diante de todo o exposto, entendo que a decisão de origem, ao reconhecer genericamente a essencialidade de todos os bens listados pela recuperanda, incluindo veículo adquirido 03 (três) meses antes do pedido de recuperação judicial,
sem demonstração técnica adequada de sua indispensabilidade, extrapolou os limites da exceção prevista no artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, interferindo indevidamente no direito de propriedade do credor fiduciário
.

A essencialidade não pode ser presumida ou reconhecida de forma genérica
. Exige demonstração concreta, individualizada, técnica, mediante elementos probatórios idôneos que permitam ao juízo aferir, com segurança, que a subtração do ativo comprometeria substancialmente a capacidade produtiva da empresa
. Tal ônus, nos termos do Enunciado nº 99 da III Jornada de Direito Comercial, é da recuperanda, que não se desincumbiu adequadamente.

O laudo pericial produzido na origem limitou-se a constatar que o veículo estava sendo utilizado pela empresa, sem analisar os elementos essenciais para caracterização da indispensabilidade: frota total, volume de operações, frequência de utilização, alternativas viáveis, impacto concreto da eventual retirada.

A aquisição do bem 03 (três) meses antes do pedido de recuperação, embora não seja, isoladamente, determinante,
constitui forte indício de que se trata de incremento patrimonial, e não de bem estrutural sem o qual a atividade empresarial restaria inviabilizada
.

A natureza da atividade empresarial desenvolvida pela recuperanda,
compra e venda de máquinas e equipamentos agrícolas
e a característica do veículo em questão,
utilitário leve
, de pequeno porte, reforçam a conclusão de que
não se trata de bem de capital essencial, mas de ativo de apoio administrativo, cuja ausência não compromete o núcleo da atividade empresarial
.

A manutenção da decisão de origem implicaria grave risco de desvirtuamento do instituto recuperacional, permitindo que a devedora utilize bem de propriedade de terceiro, sem o correspondente adimplemento das obrigações contratuais, transferindo ao credor fiduciário o ônus da crise econômica e esvaziando a garantia real constituída.

Portanto, a decisão agravada merece reforma, devendo ser afastada a declaração de essencialidade do veículo Volkswagen Saveiro Robust, placa SPT-3D43, autorizando-se o Banco Volkswagen a prosseguir com as medidas cabíveis para retomada do bem de sua propriedade.

Ante ao exposto, com fundamento nos artigos 49, §3º, e 6º, §7º-A, da Lei nº 11.101/2005, e nos artigos 1.019, I, e 932, III, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

(i)
Reconhecer a nulidade da decisão que deixou de conhecer os embargos de declaração opostos pelo Banco Volkswagen, determinando ao juízo de origem que os aprecie quanto ao mérito, por serem tempestivos nos termos do artigo 218, §4º, do CPC;

(ii)
Reformar a decisão que reconheceu a essencialidade do veículo Volkswagen Saveiro Robust, ano/modelo 2025, placa SPT-3D43, afastando a proteção excepcional prevista na parte final do §3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005;

(iii)
Autorizar o Banco Volkswagen S.A. a prosseguir com as medidas cabíveis para retomada do bem de sua propriedade, inclusive mediante busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969;

(iv)
Confirmar, em definitivo, a tutela de urgência anteriormente concedida por este Relator (Id. 345235861).

JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
interposto pela recuperanda, por perda superveniente de objeto, ante o provimento do agravo de instrumento principal.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante a natureza da decisão recorrida (interlocutória) e a ausência de lide entre as partes no âmbito deste recurso.

Comunique-se ao Juízo de Origem, com urgência, para imediato cumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026